Tribunal: CARF
Processo: 10830.006388/2005-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.006388/2005-56
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.440 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERGIO CARNIELLI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2002
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em
Exercício), Marcelo Milton da Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Suplente
Convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de IRPF incidente sobre
rendimentos recebidos de fontes no exterior, relativamente aos exercício de 2001 e 2003,
efetuado em função da documentação produzida no âmbito da operação que se usou chamar
“Beacon Hill”. Foi aplicada a multa de ofício em seu patamar ordinário de 75%.
O relatório encontra-se às fls. 4/15.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006388/2005-56
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.006388/2005-56

Impugnado o lançamento às fls. 158/181, a DRJ em São Paulo II/SP julgou-o
procedente às fls. 199/209.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
217/255.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara - por meio do acórdão
2401.006.786 de fls. 265/278 - deu provimento ao recurso voluntário.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 280/289,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para que fosse restabelecido o
lançamento em sua integralidade.
Em 19/12/19 - às fls. 304/307 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “Identificação do contribuinte como ordenante ou remetente”.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 13/1/20 (fl. 310) o autuado apresentou contrarrazões tempestivas em 28/1/20 (fl.
312), por meio das quais requereu, ao final, fosse negado provimento ao recurso, mantendo-se
integralmente o acordão recorrido – fls. 313/323.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 18/9/19 – fl. 279 – e
recurso apresentado em 24/10/19 – fls. 301). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Identificação do contribuinte como ordenante ou remetente”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido a reexame:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NO EXTERIOR. OPERAÇÃO “BEACON HILL”.
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FORA DO BRASIL.
REMETENTE.
ORDENANTE.
PRESUNÇÃO
SIMPLES.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A disponibilidade de recursos financeiros fora do Brasil, verificada na condição de
ordenante e/ou remetente em operações realizadas entre contas mantidas no exterior,
não é fato indiciário suficiente, por si só, para a demonstração de omissão de
rendimentos recebidos de fontes pagadoras situadas no exterior.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Miriam Denise Xavier Lazarini (relatora) e José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que negavam provimento ao recurso. Votou pelas
conclusões o conselheiro Rayd Santana Ferreira. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
Do contexto.
Com já mencionado, cuida o presente de lançamento efetuado no âmbito da
operação Beacon Hill, onde se apurou omissão de rendimentos recebidos de fontes pagadoras
situadas no exterior.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.006388/2005-56

Noticiou o autuante que das informações repassadas pela Justiça Federal,
verificou-se que o autuado teria efetuado diversas transações financeiras no exterior – na
condição de ordenante - nos anos 2000 e 2002.
Nesse contexto, a Fiscalização intimou o contribuinte a comprovar a origem dos
recursos que pudessem justificar referida movimentação financeira no exterior.
Na sequência, após lhe ter fornecidas cópias dos documentos que subsidiaram a
ação fiscal, o autuante ainda lhe questionou se tais recursos no exterior teriam origem nos
depósitos que foram objeto de uma outra autuação nos anos calendários 2000 e 2002, por
omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancários não justificados.
Em resposta, o fiscalizado, que já vinha assim sustentando, tornou a sustentar a
tese da negativa geral de autoria, argumentando que desconhecia desses recursos a ele imputados
e que, inclusive, não declarara qualquer bens ou direitos havidos no exterior, tampouco
rendimentos dessa mesma procedência.
Após citar o caput do artigo 43 do CTN, bem como seu § 1o e concluir que, como
ordenante das operações, o fiscalizado possuía disponibilidade econômica sobre os recursos
movimentados no exterior, a Fiscalização entendeu que a aquisição dessa disponibilidade teria
ocorrido nos anos das respectivas transações, nos seguintes termos:
Verifica-se que, nas Declarações de Ajuste Anual dos Exercício 2003 e 2001, no campo
Bens e Direitos, não consta que o fiscalizado era possuidor ou tinha disponibilidade de
moeda estrangeira em espécie ou em conta corrente no exterior. Considerando que a
transação financeira ocorreu no ano calendário de 2002 e 2000, considerar-se-á
que a disponibilidade econômica também ocorreu nestes anos. O valor total da
transação, após a conversão para moeda nacional do Brasil, será considerado como
rendimento disponibilizado no ano-calendário de 2002 e 2000, não informado na
Declaração de Ajuste Anual — DIRPF/2003 e DIRPF/2001, respectivamente.
[...]
A documentação e os esclarecimentos apresentados, assim como os procedimentos
adotados pelo fiscalizado, foram considerados insuficientes e incompletos, pois não
comprovam a origem da disponibilidade dos recursos nas datas em que houve as
transações financeiras; não comprovam a efetiva transferência dos valores para o
exterior, e conseqüentemente, não há comprovação de que os valores
transacionados no exterior tiveram sua origem no Brasil, tendo em vista a ausência
de documentos/comprovantes da remessa de tais recursos que estabeleçam vínculo
de datas e valores coincidentes com as informações bancárias disponibilizadas
para a Receita Federal do Brasil.
Em suma, o caminho percorrido pelo Fisco, para chegar à tributação dos valores
movimentados no exterior, teria sido o seguinte: como o contribuinte figurou como ordenante da
movimentação, ele teria a disponibilidade econômica sobre tais recursos; como não houve a
prova, por parte do fiscalizado, de quando teria ocorrido a aquisição da disponibilidade desses
recursos já que: i) não havia, em sua Declaração de Bens e Direitos do período, informações
acerca de moeda estrangeira em espécie ou em conta corrente no exterior; ii) não teria sido
comprovada a data da origem da disponibilidade desses recursos nas data em que houve as
transações financeiras; e iii) não teria sido comprovada a origem desses valores como sendo no
Brasil, considerou-se como dada da aquisição da disponibilidade econômica, a que alude o caput
daquele artigo 43 do CTN, os anos calendários em que se deram as próprias transações.
Da decisão recorrida.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.006388/2005-56

Inicialmente o redator do voto vencedor esclareceu que os dados relativos às
contas “SLEMINSH”, número 590389823, e “TUCANO”, número 310035, identificariam o
contribuinte como responsável por ordens de pagamento realizados no exterior, na condição de
ordenante e/ou remetente.
Todavia, na sequência, o colegiado a quo entendeu que a Fiscalização teria
promovido uma distorção do conceito de fato gerador do imposto de renda, o qual preconizaria a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, e não a simples disponibilidade de recursos financeiros pela pessoa física, na medida
em que não teria demonstrado, por meio de prova direta, a aquisição de disponibilidade
econômica, delimitada no tempo e espaço.
Com isso, concluiu que a Fiscalização teria presumido, através de frágil conjunto
probatório, que a disponibilidade de recursos financeiros fora do Brasil implicaria omissão e
rendimentos tributáveis recebidos no exterior. Confira-se:
A fiscalização tributária apurou indícios que o fiscalizado efetuou transações financeiras
no exterior, através da instituição bancária JP Morgan Chase Bank, cujo somatório
identificado foi equivalente a US$ 1.126.018 e US$ 97.641, respectivamente, nos anos-
calendário de 2000 e 2002.
Não há prova direta que tais valores representam a percepção de rendimentos tributáveis
pelo recorrente, porque ausente a demonstração da aquisição de disponibilidade
econômica, delimitada no tempo e espaço. Realmente, a mera disponibilidade de
recursos financeiros no exterior não significa a existência de acréscimo patrimonial,
passível de tributação pelo imposto de renda.
Portanto, a autuação fiscal está calcada em presunção, na medida em que considera a
disponibilidade de recursos financeiros fora do Brasil, convertidos em reais, como
omissão de rendimentos tributáveis recebidos no exterior.
Não há óbice na utilização de presunção simples ou “hominis” para a criação de
obrigações tributárias, desde que o conjunto de fatos indiciários colhidos pelo agente
fazendário seja suficiente para demonstrar a existência de causalidade com o fato
presumido de omissão de rendimentos.
O que se vê nos autos, entretanto, é a reduzida força axiológica da prova indiciária
produzida pelo agente tributário para confirmar a omissão de rendimentos recebidos de
fontes pagadoras situadas no exterior, lastreada que foi apenas nos dados das operações
em que o contribuinte constava como ordenante de pagamentos e/ou remetente de
divisas.
Com efeito, as provas não são contundentes quanto à condição de real beneficiário dos
valores listados pela fiscalização, tampouco é possível determinar com o mínimo de
certeza o lapso temporal em que ocorrida a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica dos recursos financeiros pelo recorrente, nem mesmo os fatos indiciários são
capazes de identificar a fontes pagadoras situadas no exterior. Sendo assim, não se
afasta a possibilidade de outras hipóteses e deixam-se dúvidas, por consequência, no
tocante à ocorrência do fato gerador alegado no auto de infração.
Há que se observar também que não é lícito utilizar da presunção em referência para
inversão do ônus probatório, imputando ao recorrente à comprovação de que não houve
auferimento dos rendimentos no período de 2000 e 2002. Na presunção simples, cabe ao
interessado, isto é, a fiscalização tributária, a tarefa de convencimento do julgador
administrativo, a partir de um conjunto de elementos consistentes, sobre a existência de
um nexo causal seguro entre fato presuntivo e fato presumido.
Entendeu ainda o redator do voto vencedor, que o fato de não se apresentar ao
fiscalizado, antes do julgamento em 1a instância, o resultado da pesquisa lá efetuada, onde o
autuado apareceria como sócio da empresa Tecnol no Brasil e da empresa Tecnol nos Estados
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.006388/2005-56

Unidos da América, quando então concluiu que esta última empresa seria uma dos remetentes de
recursos detalhados pela fiscalização, levaria à decretação da nulidade do acórdão, em respeito
ao devido processo legal, com retorno dos autos para prolatação de nova decisão pela instância
“a quo”, após a manifestação do impugnante.
Em arremate, após reafirmar que o Fisco não teria se desincumbido do seu dever
de ofício, por meio da linguagem de provas, comprovando que as movimentações financeiras
discriminadas nos autos constituem fato gerador do imposto de renda em nome do recorrente,
asseverou que o autuante deveria ter, pelo menos, se valido da presunção legal de omissão de
rendimentos por Acréscimo Patrimonial a Descoberto, com fulcro no artigo 3o, § 1o da Lei
7.713/88.
Note-se com isso, e é o que extraio do voto vencedor, que o ponto nevrálgico da
contenta reside no critério adotado pelo Fisco para se chegar ao fato gerador do tributo, é dizer, à
data da aquisição da disponibilidade econômica dos referidos recursos, a partir da documentação
a que teve acesso.
Do conhecimento.
Em seu recurso, a União, após aduzir que da documentação dos autos seria
possível constatar que o autuado teria remetido recursos ao exterior, prosseguiu em suas razões
assentando que:
[..] a fiscalização trouxe aos autos a prova da ocorrência do fato gerador, que lhe cabia.
Os documentos comprovam que o autuado constou como ordenante de recursos não
declarados para o exterior, e como visto, originou-se a partir dos dados e arquivos
eletrônicos disponibilizados pela Justiça Federal, e do Laudo Pericial elaborado pelo
INC, constatado nos documentos acostados aos autos o rigor na elaboração do laudo
supracitado, a lisura dos peritos criminais do Departamento de Polícia Federal
envolvidos e a confiabilidade dos dados (pela total impossibilidade de eles sofrerem
qualquer tipo de alteração), não havendo necessidade de qualquer outra prova adicional.
Para tanto, indicou o acórdão de no 9202-004.514 como representativo da
controvérsia a ser dirimida por este Colegiado.
De seu lado, sustenta a recorrida que não haveria similitude fática entre os casos –
acórdãos recorrido e paradigma – a demonstrar a divergência jurisprudencial na interpretação da
legislação tributária.
Para tanto, apontou duas diferenças fáticas que a seu ver, impossibilitariam fosse
demonstrada a divergência, quais sejam: no recorrido, o autuado teria sido apontado como
ordenante/remetente de recursos no exterior, enquanto que no paradigma, como “beneficiário
final em documento anexo a laudo de exame econômico financeiro” em transferência “ilegal de
recursos ao exterior”. Além disso, enquanto que no recorrido entendeu-se que não haveria a
comprovação de que o recurso teria partido do Brasil, no paradigmático entendeu-se que existiria
registros de remessa dos recursos ao exterior.
Pois bem. Passemos ao acórdão paradigmático.
Lá, não obstante o que constou de sua ementa1, ao que se depreende de seus votos
vencido e vencedor, decidiu-se pela suficiência das provas que tendiam a apontar o autuado
como beneficiário de recursos enviados ao exterior. Confira-se:

1 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE COMO ORDENANTE OU
REMETENTE.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.006388/2005-56

Voto vencido:
Como se depreende da leitura do relatório acima, o presente caso versa sobre omissão
de rendimentos, cm que a autoridade lançadora utilizou as ordens de pagamento cm que
consta o contribuinte como beneficiário de crédito como prova de omissão de
rendimentos, fundamentando o lançamento com base no seguinte enquadramento legal:
artigos Io ao 3o e parágrafos, da Lei 7.713/88; artigos Io a 3o da Lei 8.134/90; art. 37 e
38,43 e 55, incisos 1 a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83, do RIR/99; art. Io, da Lei
9.887/99; art. Io, da MP 22/2002, convertida na Lei n° 10.451/2002; art. 1", da Lei
10.451/2002. Conforme se verifica dos autos.
Voto vencedor:
Assim, em tais situações, com a devida vénia, discordo do posicionamento de um dos
julgadores vencidos em 1*. instância e esposada pela nobre Relatora, quanto á
impossibilidade de utilização de prova indiciária, o que resulta na possibilidade, in casu,
de comprovação da sujeição passiva do autuado através dc indícios.
Feita tal digressão, verifica-se que, no caso em questão, contrariamente ao alegado,
houve efetiva ação fiscal junto ao contribuinte (vide Termo de Início de Ação Fiscal de
e-fls. 198/199), devendo ser ressaltado que:
a) Quanto aos elementos de prova carreados aos autos, todas as informações utilizadas
foram devidamente transferidas a Receita Federal do Brasil e estão embasadas em
documentos obtidos junto a instituição financeira de renome, com o aval das
autoridades americanas e consulares brasileiras, conforme bem relatado no Relatório de
Ação Fiscal às e-fls. 262/263. Não há, assim, qualquer motivo para duvidar de sua
veracidade;
b) Nestas informações, há registros das operações de remessa dos recursos ao exterior
consubstanciando fortes indícios dc que o cliente era o sujeito passivo deste processo
era o beneficiário das remessas, em especial a partir dos elementos de e-fls. 52 a 103 e
156 a 179, onde o nome do contribuinte aparece expressamente como beneficiário,
sendo que, adicionalmente:
b.l) Quanto à alegação de existência de homônimos que seriam beneficiados Pelos
rendimentos, de se aceder ao observado pela autoridade fiscal, no seguinte sentido:
[...]
Desta forma, sendo convincente a prova (indiciária) de que o contribuinte aqui lançado
foi o real beneficiário dos recursos e que se pode presumir se tratarem de rendimentos
não oferecidos à tributação, correto o lançamento efetuado. A propósito, finalmente, de
se aceder aqui, integralmente, à consideração seguinte do voto vencedor em 1a.
instância:
Analisando-se as matérias enfrentadas nos julgados em cotejo, tenho que não foi
demonstrada a divergência jurisprudencial em relação àquela de interesse da Fazenda Nacional.
Explico:
No caso dos autos, no julgado recorrido, não há maiores questionamentos acerca
da veracidade ou suficiência da prova em relação à pessoa do autuado, consoante se extrai do
seguinte fragmento de seu voto vencedor:
Desde o primeiro momento, a pessoa física declarou à fiscalização que desconhecia as
operações internacionais apontadas, pois nunca manteve conta bancária no JP Morgan
Chase Bank em Nova Iorque (EUA).

Tendo as provas carreadas aos autos identificado o contribuinte como beneficiário de recursos ao exterior que
configuraram acréscimo patrimonial
e tendo este optado pela simples negativa de autoria, correta a presunção de
ser ele o sujeito passivo da obrigação tributária respectiva.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.006388/2005-56

É verdade, no entanto, que os documentos que subsidiaram a presente autuação são
dotados de credibilidade, porque decorrentes de ação de cooperação internacional entre
as autoridades policiais e judiciais do Brasil e a Promotoria de Justiça dos Estados
Unidos da América.
Os dados relativos às contas “SLEMINSH”, número 590389823, e “TUCANO”,
número 310035, em que o contribuinte foi identificado como responsável por ordens de
pagamento realizadas no exterior, na condição de ordenante e/ou remetente, não são
fruto de investigação interna da Secretaria da Receita Federal, mas sim reproduções de
informações encaminhadas em meio magnético pela perícia do Departamento da Polícia
Federal (fls. 44/50, 61/69, 72/73 e 74/81).
O motivo que levou ao provimento do recurso voluntário do autuado foi a
discordância manifestada pelo colegiado quanto ao critério adotado pela fiscalização para
demonstrar a ocorrência do fato gerador da exação, que pode ser bem resumida no parágrafo
abaixo:
Ocorre que o procedimento fiscal promoveu uma distorção do conceito de fato gerador
do imposto de renda, o qual preconiza a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, e não a simples disponibilidade
de recursos financeiros pela pessoa física.
Vê-se, portanto, que embora os acórdãos se refiram a ações fiscais promovidas em
decorrência da mesma operação Beacon Hill, que se valeram dos mesmos, ou muito similares,
conjunto probatório e contexto, as matérias abordadas nos respectivos julgados – lá, a
comprovação da sujeição passiva; aqui, a demonstração do fato gerador – são deveras distintas
que acabam por impedir a evidenciação do dissenso interpretativo, o que conduz ao não
conhecimento do recurso.
Não bastasse, aqui o sujeito passivo teria sido indicado como ordenante/remetente
dos recursos no exterior; ao passo que lá, segundo o que se extrai dos excertos acima, como
beneficiário deles. Com efeito, segundo o racional desenvolvido pelo redator do recorrido no que
concerne ao estabelecimento da data da aquisição da disponibilidade, provavelmente não haveria
alteração na conclusão daquele julgado caso viesse a ser julgado pelo mesmo colegiado destes
autos.
Penso que, assim sendo, o paradigma apto a demonstrar o dissídio interpretativo
seria aquele em que o colegiado, ao analisar caso em que o sujeito passivo houvesse figurado
como ordenante das transações no exterior e que ao abordar a temática do fato gerador objeto do
lançamento, concluísse pelo acerto da autuação ao considerar, como aquisição de disponibilidade
econômica, as movimentações no exterior no ano em que elas se deram.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.440 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.006388/2005-56

Fl. 344
DF CARF MF
Original